Tribunal: TJMT
Processo: 1005667-61.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005667-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO ENORE - CPF: 725.363.901-44 (RECORRENTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRIDO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: divirjo para negar provimento ao recurso interposto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DÉBITO NEGATIVADO ORIUNDO DE SUPOSTO ACORDO CONSIDERADO ILEGAL EM PROCESSO DIVERSO -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO -DANO MORAL “IN RE IPSA” - VALOR

FIXADO DE
FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
–
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, sendo considerado o princípio basilar
do direito consumerista, o qual origina deveres anexos as Partes, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases da relação jurídica (contratual ou extracontratual).

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) pela parte reclamada.

3. Salienta-se que inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa
”
, conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4. A sentença atacada julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...) “
a)
confirmar a tutela de urgência deferida no ID 109532215;
b)
declarar a inexistência do débito objeto da lide oriundo da renegociação, bem como declarar a nulidade do referido acordo;
c)
condenar solidariamente a 1ª e a 2ª Reclamada a pagar o valor de R$ 1.438,70 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos) a título de indenização por dano material na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), ambos a contar do efetivo desembolso;
d)
condenar solidariamente a 1ª e a 2ª Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação por se tratar de ilícito contratual e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
”
. Sic.

5. Além disso, a referida sentença acolheu: “
o pedido de substituição processual da empresa SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO BRASIL (S.P.C.) pela CÂMARA DE DIRIGÊNTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE - CDL/BH e, em relação a essa,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito
”. Sic.

6. A parte recorrente MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

7. Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) ao violar o Princípio da Boa-Fé Objetiva e seus deveres anexos, conforme relatado na sentença atacada, vejamos:

(...)
“
Na hipótese, embora a parte Reclamada tenha alegado a legitimidade da cobrança, observa-se que os débitos objeto do suposto acordo foram reconhecidos nos autos do processo nº 1007280-35.2019.8.11.0041 como ilegais, visto que eram referentes a cobrança após a previsão de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância (180 dias), qual seja, 05/10/2011. Assim, considerando que a parte reclamada registrou cobrança declarada por sentença como ilegal, embora não transitada em julgado, mas tendo ciência da improcedência da ação, conclui-se pela falha na prestação do serviço da parte Reclamada
”.

8. O Dano material restou comprovado pela parte reclamante, fazendo “jus” a ser ressarcida na quantia total de R$ 1.438,70 (mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos),

conforme demostrado nos autos.

9.

No que tange ao

dano moral, restou configurado por ser “in re ipsa” [
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte reclamante no órgão de proteção ao crédito, que configura ato ilícito (
artigo 186 do Código Civil c/c
Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
) e

a ser indenizado (artigo
927 do Código Civil
)].

10. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

11.

De suma importância mencionarmos que
os critérios da fixação dos danos morais serão
: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

12
. Assim,
reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
para quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

13.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

RECURSO INOMINADO – BANCO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (N.U 1027126-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

14.

Sentença reformada para reduzir o dano moral.

15.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

16. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada

e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

17. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

18. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

19. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMNETO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 5.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente a ausência de outras inscrições restritivas, a quantia pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Avulta-se, no caso em apreço, a configuração da conduta recalcitrante, ante a existência da ilegalidade do débito em outro processo.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Acedo ao voto conduto em relação aos demais pontos.

Condenação em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024